Tribunal: TJMT
Processo: 1023199-56.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023199-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVANTE), CECANS - CENTRO DO CANCER DE SINOP S/S - CNPJ: 05.668.840/0001-40 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1023199-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINO

AGRAVADO
:
CECANS - CENTRO DO CANCER DE SINOP S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
PRELIMINAR
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
-

DETERMINAÇÃO DE REPASSE DE 90% DO

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PREVISÃO CONTRATUAL - REQUISITOS

LEGAIS - PRESENÇA - ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO

- INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em não conhecimento do recurso, por supressão de instância, quando o julgado se ateve tão somente à decisão recorrida.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes esses requisitos, há que ser mantido o deferimento da tutela de urgência em caráter antecedente que determinou o repasse à parte autora/agravada dos 90% do valor por ela recebido do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à área oncológica, principalmente se há previsão nesse sentido no

contrato

pactuado entre as partes, o qual encontra-se em pleno vigor, muito mais ainda quando restar evidenciada a possibilidade de danos irreparáveis

à população em geral, devido ao colapso do sistema de saúde.

Em se tratando de questão que depende de instrução processual, a exemplo de possível descumprimento contratual, tal questão não pode ser resolvida no estreito limite do agravo de instrumento, sob pena de risco de prejuízos irreparáveis.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1023199-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINO

AGRAVADO
:
CECANS - CENTRO DO CANCER DE SINOP S/A

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
, com o objetivo de reformar a decisão proferida nos autos da
Ação de Cobrança nº 1010939-96.2020.8.11.0015
, proposta por
CECANS – CENTRO DO CÂNCER DE SINOP S/S
, ora agravada, que
deferiu a liminar
pretendida e ordenou que a agravante “
promova o repasse a agravada de 90% do valor por ela recebido do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à área oncológica, já no próximo repasse, impreterivelmente, conforme estabelecido no instrumento de terceirização de serviços oncológicos com exclusividade firmado entre as partes, sob pena de bloqueio dos valores diretamente do SUS
”.

Em suma, alega a agravante que trata de fundação de saúde sem fins lucrativos, de utilidade pública, com sede em Sinop, MT, na Avenida dos Flamboyants, dedicada ao atendimento hospitalar com qualidade e humanização, e ao longo de sua história atende em diferentes especialidades e graus de complexidade, inscrita no CNES sob nº 2795671, comprometida majoritariamente com atendimento mediante Sistema Único de Saúde.

Aduz que ao longo de sua existência, tornou-se referência de atendimento no Norte do Estado de Mato Grosso e Sul do Pará, atendendo uma população de 750.000 habitantes, tendo sido pioneira na implantação de serviços de Alta Complexidade, onde se destaca a Oncologia Clínica e Cirúrgica, com a realização de quimioterapia, implantação das Unidades de Terapia Intensiva adulto e infantil, referência em neurocirurgias, coluna, cabeça e pescoço, cirurgias bariátricas, cirurgias cardíacas, e cardiologia intervencionista e centro de imagem, procedimentos que a população de Sinop e região teria que buscar na Capital do Estado.

Adiante sustenta a agravante que a agravada violou cláusulas contratuais e deveres anexos próprios do contrato firmado em 2004, com vigência de 25 (vinte e cinco) anos, especialmente quando atentou contra a cláusula de exclusividade e levou para outro endereço, na mesma cidade, o atendimento de pacientes da rede privada ou particular, inaugurando sua clínica de atendimento especializado.

Alega que, embora mantenha sua matriz dentro do Hospital Santo Antônio, a agravada inaugurou, no ano de 2019, sua filial (CNPJ 05.668.840/0002-21), situada na Rua das Caviúnas, 2156, Sinop/MT. Informa que, nesta filial, a agravada realizou a construção e promoveu aquisições de equipamentos que antes se comprometeu a adquirir e implantar dentro da unidade hospitalar, o que demonstra grande investimento em estrutura, equipamentos e contratação de pessoal em outra localização.

Ressalta a exceção de contrato não cumprido, vez que a agravada é igualmente devedora da obrigação de prestar contas e realizar em favor da agravante os repasses alusivos aos atendimentos e procedimentos oncológicos pagos pelos pacientes particulares, convênios e planos de saúde, creditados em suas contas e nas contas bancárias de seus médicos. Assim, destaca que a decisão recorrida não leva em consideração o dever contratual da agravada de prestar contas dos atendimentos realizados aos pacientes particulares e realizar os ajustes de contas entre as partes, na forma de compensação.

No mais, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, para condicionar o cumprimento da liminar deferida na origem à efetiva prestação de contas pela agravada acerca do faturamento bruto proveniente dos atendimentos e procedimentos oncológicos revertidos aos pacientes particulares, por força do contrato de terceirização com exclusividade firmado em 2004, do período de janeiro de 2015 até a presente data, realizados dentro e fora da unidade hospitalar da agravante.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, condicionando a obrigação da agravante ao dever contratual da agravada de, igualmente, prestar contas.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 69054498
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 70878996
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 67993983
, oportunidade em que a parte agravada arguiu, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por supressão de instância, sob a alegação de que a prestação de contas acerca do faturamento bruto proveniente dos atendimentos e procedimentos oncológicos revertidos aos pacientes particulares não foi objeto de análise do juízo
a quo
. Por derradeiro, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão impugnada.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 82720470
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1023199-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINO

AGRAVADO
:
CECANS - CENTRO DO CANCER DE SINOP S/A

VOTO - PRELIMINAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A agravada alega que a fundamentação de prestação de contas acerca do faturamento bruto proveniente dos atendimentos e procedimentos oncológicos revertidos aos pacientes particulares não foi objeto de análise pelo juízo de 1º grau de jurisdição, razão pela qual o recurso não deveria ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

Não procede o inconformismo da agravada - até porque, ainda que os fundamentos da parte agravante tenham adentrado em questões ainda não analisadas em primeiro grau de jurisdição, certo é que a apreciação do presente agravo de instrumento vai se restringir tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, levando em consideração a tutela de urgência, seus requisitos e o bem jurídico tutelado, assim sendo, não há que falar e supressão de instância.

Desta forma,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso
.-

VOTO - MÉRITO

De início, para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular de lavra do Juiz de Direito WALTER TOMAZ DA COSTA:

“Vistos etc.

Pretensão de cobrança, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por CECANS – Centro do Câncer de Sinop S/S., ante o inadimplemento do contrato pela requerida Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, ambos qualificados.

Alegou ter firmado com a ré em 30/03/2004 contrato de prestação continuada de serviços médicos na área de oncologia, a serem prestados nas dependências desta, contratante, com exceção das cirurgias, a contar do seu credenciamento no Sistema Único de Saúde - SUS.

Relatou terem as partes estabelecido no contrato de prestação de serviços que a parte autora atenderia os pacientes da ré. Em contrapartida, esta repassaria 90% dos valores pagos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, sendo retido, no primeiro ano do contrato, 5%, e, posteriormente, em decorrência de acordo verbal feito entre as partes, 10% do valor integral disponibilizado pelo SUS, de acordo com a boa-fé objetiva e lealdade contratual.

Destacou estar em dia com as suas obrigações, enquanto a ré começou a faltar com os seus deveres desde os idos de 2015, quando passou a efetuar repasses irregulares, situação que piorou em 2019, quando parou de vez de realizar os repasses devidos, agravado pelo fato de não mais lhe prestar contas neste ano de 2020.

Afirmou que por diversas vezes tentou solucionar o problema existente, sendo infrutíferas todas as tentativas, a ensejar o ajuizamento da presente ação, haja vista ter chegado ao seu limite financeiro em que podia trabalhar sem receber.

Por fim, pleiteou, em caráter liminar, que a ré volte a fazer os repasses correspondentes a 90% dos valores recebidos por ela do Sistema Único de Saúde – SUS, a partir de sua intimação da decisão, sob pena de multa diária coercitiva, ou, subsidiariamente, a retenção dos valores recebidos pela ré do Sistema Único de Saúde.

No mérito pleiteou a condenação da requerida a pagar-lhe os repasses não efetuados no período de janeiro de 2015 a março de 2020, totalizando R$ 2.206.338,65, a condenação da parte ré em prestação de contas dos valores recebidos do SUS sob tal título a partir de abril de 2020 e enquanto perdurar a demanda, bem como ao pagamento de 90% sobre o valor líquido apurado no referido período, e a condenação dela em honorários advocatícios sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação.

É a síntese.

Decido o pedido de tutela de urgência.

A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858):

"(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”.

“(...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”.

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência ou nela insistir.

A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O que não é o caso.

Essa é a síntese desse relevante instituto.

De proêmio vê-se que a pretensão da parte autora está alicerçada em instrumento particular de terceirização de serviço de oncologia com exclusividade, conforme documento de Id. 36836917. Relação jurídica que atende, em linha de princípio, os requisitos necessários de validade, quais sejam: agente capaz, objeto licito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita não defesa em lei. Dicção do art. 104 do CC.

Documento hábil, capaz de criar obrigações e deveres para ambas as partes, fazendo lei entre elas, conforme instituído pelo princípio da obrigatoriedade da convenção ou pacta sunt servanda, sendo, os termos, a exteriorização expressa de vontade delas, fato indiscutível, posto que exarada assinatura de ambos no mencionado contrato.

Sem extrapolar, ainda, os limites da função social do contrato, conforme disposição do art. 421 do CC.

Nesse norte, a expressa manifestação de vontade das partes,

documentalmente comprovada, as obriga a zelarem pelo seu cumprimento, não podendo um dos contratantes se eximir de sua responsabilidade, devendo eles agirem com probidade e boa-fé, tanto na conclusão como na execução do contrato. Ordem contida como cláusula geral no art. 422 do CC.

No caso dos autos, da leitura do contrato firmado entre as partes verificado que os itens 5 e 6 assinalam as obrigações e direitos da contratante e contratada, respectivamente, bem como o item 7 trata do dever da parte requerida/contratante em repassar à requerente/contratada os valores recebidos do Sistema Único de Saúde – SUS decorrentes de tratamentos oncológicos, que teriam sido negociados verbalmente entre elas, no patamar de 90% do repasse. O que não vem sendo feito.

Logo, indubitável a existência da probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da medida liminar pretendida, haja vista a expressa disposição das partes quanto ao dever da requerida de efetuar os repasses de tais valores à autora, abatido o percentual de 10%, em virtude da utilização de equipamentos e estrutura.

Sob tal conjuntura, há prova documental que denota a pertinência da ação, mais especificamente, o contrato de terceirização de serviços oncológicos e o inadimplemento da requerida, este configurado nas afirmações da autora, que obviamente não viria a juízo de má-fé alegar inadimplência inexistente, sob pena dessa pecha e de multas.

Nesse sentido, consistente a probabilidade do direito ventilado prevista na primeira parte do art. 300 do CPC.

Já prenunciando também o segundo requisito do mesmo dispositivo legal – o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo -, conforme a tese, a parte requerida encontra-se irregular com os repasses desde o ano de 2015, quando começou a transferir apenas parte do valor integral que deveria ser repassado, a piorar a situação a partir de dezembro de 2018, em virtude de ter deixado de repassar de vez os valores devidos. Não bastasse, ainda parou de prestar contas ou informar o valor recebido à autora em março do corrente ano. Aliás, paralisação essa que ocorreu, aparentemente, sem justificativa alguma.

Ninguém é obrigado a trabalhar de graça. Isso inexiste em nosso ordenamento jurídico, sendo defeso o trabalho escravo ou forçado e nada indica, por outro lado, ser a parte autora entidade de benemerência. Pelo contrário, mesmo na área de saúde suplementar, a ordem constitucional a todos aplicável tem como um dos seus fundamentos “os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”, de acordo com o art. 1.°, inciso IV, da Magna Carta.

Se prevalecer a tese, sem elementos a desaboná-la até o momento, o inadimplemento integral do contrato pela requerida, com a autora mantendo a prestação dos serviços, é algo impensável, desproporcional e insustentável a médio e longo prazo, uma vez que um dos deveres contratuais desta é arcar com as despesas, bem como todo e qualquer ônus decorrente do fornecimento de mão-de-obra para o serviço prestado por ela à parte requerida, conforme disposição inserta no parágrafo 3º e 4º da cláusula 6ª do instrumento contratual firmado entre elas. Prestação de serviços, com o fornecimento de insumos (medicamentos em geral) sem retribuição.

Visível, portanto, a provável ocorrência de prejuízos excessivos a autora, haja vista a dificuldade de manter a qualidade dos tratamentos sem retorno financeiro, visto que, de acordo com o exigido, continua prestando os serviços e pelo jeito assim quer permanecer.

Ainda mais em se tratando de valores destinados a compra de remédios para tratamentos de pacientes, o que, inclusive, já ocorreu de ser suspensa quimioterapias e aplicações em decorrência da falta de recursos para compra de remédios, conforme destacado pelo Dr. Airton na ata de reunião extraordinária da diretoria e do setor da Oncologia a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, realizada em 18 de dezembro de 2019, às 17:50h.

Saúde pública que deve ser levada a sério. Seres humanos a depender dos serviços que podem ter sido defeituosos, afetando a saúde individual e a dignidade da pessoa humana numa área já tão sensível pela espécie de moléstia que devasta a saúde das pessoas por ela acometidas e demanda pronto e eficaz atendimento.

A prestação de serviços defeituosa inclusive pode comprometer a qualidade do tratamento e terminar responsabilizando a autora por não realizá-la a contento.

Dessa forma, presente também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por se tratar de valores necessários ao adimplemento dos serviços e das despesas decorrentes do contrato firmado entre elas, os quais são encargos da autora, havendo, ainda, clara possibilidade de perecimento mediante destinação diversa desses valores.

Diante disso, o prejuízo que a parte autora pode sofrer com a atitude desarrazoada da parte requerida, onerando-a demasiadamente, a afetar não somente a autora, mais também os pacientes dela, uma vez que fica comprometida a qualidade dos tratamentos em decorrência de limitações financeiras ensejadas pelo descumprimento do contrato pela requerida.

Manter a prestação dos serviços à parte requerida, sem qualquer retorno econômico-financeiro, seria onerar demasiadamente a parte leal, que vem cumprindo com as suas obrigações, a favorecer ainda a parte contrária, desleal, que não cumpre o prometido.

Desse modo, evidenciado o perigo de dano, com risco de se tornar ineficaz o provimento jurisdicional se apenas ao final for deferida, atinente à prejudicialidade da manutenção dos serviços sem o retorno financeiro.

Ademais, inexistente o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, mesmo porque a requerida já arcava com esses repasses, obrigação que decorre do contrato firmado entre elas e que não vem sendo cumprido pela requerida, sem justificações.

Portanto, o deferimento da liminar visa apenas manter a situação das partes, contratante e contratada, em pé de igualdade, posto estarem em desequilíbrio, uma vez que a autora continua prestando os serviços sem receber nenhum retorno financeiro da requerida.

Destarte, verificada a existência dos requisitos permissivos para concessão da medida liminar pretendida, e a ausência de risco de irreversibilidade da decisão, o pleito in limine deve ser deferido, em parte.

Isto posto, defiro a tutela de urgência em caráter antecedente para determinar que a parte requerida promova o repasse à parte autora dos 90% do valor por ela recebido do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à área oncológica, já no próximo repasse, impreterivelmente, conforme estabelecido no instrumento de terceirização de serviços oncológicos com exclusividade firmado entre as partes, sob pena de bloqueio dos valores diretamente do SUS.

Desse modo, seguindo-se o rito processual, designo audiência de conciliação para o dia 12 de dezembro de 2022, às 17:00 horas, a ser conduzida pelo conciliador credenciado pelo CEJUSC, para onde os autos deverão ser remetidos.

Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer.

As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil.

Não havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344.

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente.

Não havendo contestação, conclusos.

Ademais, por derradeiro motivo o processo foi distribuído em segredo de justiça. O que é impertinente, pois não é caso recomendado pelo art. 189 do CPC. A parte não pode ao seu alvedrio estabelecer o que deve tramitar em sigilo, sem espaço para sagacidades ou surpresas não previstas em Lei. A publicidade é a regra, sendo plausível o segredo quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, conforme mandamento constitucional previsto no art. 5°, inciso LX, da Magna Carta.

Assim, expurgue-se o sigilo inicialmente imprimido ao processo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sinop - MT, 15 de setembro de 2020.

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito ”

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da autora/agravada, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609
).

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, inclusive nos
autos originários de nº 1010939-96.2020.8.11.0015
, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verifica motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, o deferimento da liminar visa apenas manter a situação das partes, contratante e contratada, em pé de igualdade, posto estarem em desequilíbrio, uma vez que a autora/agravada continua prestando os serviços sem receber nenhum retorno financeiro da requerida/agravante.

Inclusive, a comprovação da existência do vínculo jurídico obrigacional entre partes é de fácil constatação, basta uma simples leitura do contrato.

Aliás, examinando na origem o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERCERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ONCOLOGIA COM EXCLUSIVIDADE
(
ID nº 36836916
), em especial a
Cláusula 7ª
, esta prevê o repasse de valores e da contrapartida, nos seguintes termos:

"
7 – Do Repasse de Valores e da Contrapartida

Cláusula 7ª
– Uma vez iniciada a prestação de serviço o
Contratante se obriga a repassar à Contratada os valores recebidos pelo SUS
, bem como relatório de recebimentos relacionados ao tratamento oncológico prestado pela Contratada.

Em contrapartida a
Contratada autoriza o Contratante
pelo uso da estrutura física da ala hospitalar a
reter percentual de 5% mensal sobre o valor bruto recebido com os tratamentos oncológicos
."

Portanto,
a priori
, a probabilidade de direito resta demonstrado, inclusive mostrando-se incontroverso que possibilidade de retenção que teria passado de 5% (cinco por cento) para 10% (dez por cento), conforme aditivo verbal do contrato.

Ademais, o débito em questão em momento algum é negado pela agravante, pelo contrário, suscita a exceção de contrato não cumprido para justificar a falta de repasse, face a violação à cláusula de exclusividade e a incidência da retenção dos 10% sobre os atendimentos e procedimentos oncológicos particulares (não somente sobre os valores vindos do SUS).

A meu viso, tal matéria relativa ao descumprimento contratual por parte da agravada implica questão relativa à
interpretação contratual
, controversa entre as partes, a ser decidida por sentença, após amplo debate da matéria em devida instrução processual, em cooperação com o magistrado
a quo.

Vale salientar ainda que estamos diante de um contrato de longínquo vínculo comercial. Logo, não pode de uma hora para outra desconsiderar quase duas décadas de pacto comercial, principalmente nos dias atuais onde o sistema de saúde encontra-se em um cenário de colapso generalizado em consequência da pandemia.

No tocante ao segundo requisito, o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo, este também se encontra presente. Como salientado pelo juízo singular, o agravado está cumprindo seus deveres contratuais sem receber os repasses integrais desde o ano de 2015, com piora a partir de dezembro/2018, quando o agravante deixou de repassar por completo os valores devidos, trazendo prejuízo incalculável à parte agravada.

Se não fosse o bastante, os serviços prestados pela agravada são de extrema relevância social e o inadimplemento da agravante prejudica, por evidente, a qualidade do atendimento médico objeto do contrato de terceirização de serviço de oncologia com exclusividade.

De mais a mais, a persistir o não recebimento dos recursos financeiros devidos, poderá acentuar o prejuízo de serviços essenciais, principalmente para a população que depende desse tipo de atendimento, cuja demora poderá acarretar prejuízos incalculáveis à saúde dos cidadãos.

Diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser mantida até o julgamento final do processo na origem.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021